Tribunal: TJMT
Processo: 0021850-39.2014.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021850-39.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CINTIA CRISTINA CAPATO - CPF: 469.228.061-15 (APELANTE), CLAUDIO RICARDO DOS SANTOS - CPF: 692.613.001-97 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), MAURA LUCIA RICARDE DE MELO AMORIM - CPF: 172.558.481-68 (APELANTE), CINTIA CRISTINA CAPATO - CPF: 469.228.061-15 (APELADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI - ME - CNPJ: 07.692.620/0001-88 (APELADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
0021850-39.2014.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelantes:
Claudio Ricardo dos santos e outra

Apelados:
Cintia Cristina Capato e outra

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL

– COMPRA DE VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
MÍNIMA DOS FATOS DEDUZIDOS NA INICIAL
–
DANOS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIO RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à parte autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo a existência de vício oculto no veículo usado adquirido, o que não ocorreu.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

In casu,
não restou minimamente comprovada a existência de vício oculto no veículo no momento da aquisição, uma vez que
a parte realizou inspeção para verificar as condições do automóvel no ato da compra, não havendo o que se falar em responsabilização da vendedora.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
0021850-39.2014.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelantes:
Claudio Ricardo dos santos e outra

Apelados:
Cintia Cristina Capato e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Claudio Ricardo dos santos e outra, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral que movem contra Cintia Cristina Capato e outra, julgou improcedente o feito, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Inconformados, os apelantes sustentam a existência de vício oculto no produto adquirido, devendo o contrato ser rescindido e os valores pagos devolvidos, com o acréscimo de correção monetária. Seguem sustentando, que o bem vendido pelos apelados apresentou vício oculto, de modo que deve ser aplicada a responsabilidade objetiva na espécie, inclusive no tocante a condenação por dano moral. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 204492832), arguindo, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, sob a alegação de ausência de dialeticidade e pela prática de inovação recursal, e na matéria de fundo, pugna pelo seu desprovimento, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
0021850-39.2014.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelantes:
Claudio Ricardo dos santos e outra

Apelados:
Cintia Cristina Capato e outra

V O T O

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso,
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC, além da prática de inovação recursal.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que os apelantes
dirigiram o seu inconformismo em face da r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Além disso, as matérias aduzidas no apelo foram tratadas no ato sentencial, razão pela qual não há que se falar em inovação recursal.

Logo,
afasto as preliminares
.

Cinge-se dos autos que Claudio Ricardo dos santos e outra ajuizaram ação de indenização por danos materiais e moral em desfavor de Cintia Cristina Capato e outra, aduzindo que adquiriram junto à empresa ré um caminhão SR/NORMA SR3E27 CG CARRO ABT, placa NBR5486, ano 1997/1997, cor vermelha, chassi 9EP071330V1000305, Renavam 0013758457, pelo valor de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), conforme contrato particular de compra e venda entabulado entre as partes, contudo, pouco tempo após a compra, o bem passou a apresentar diversos problemas, causando-lhes prejuízos, e modo que tentaram a devolução do referido bem, o que não foi aceito pelos réus, causando-lhes abalo emocional e psicológico, o que motivou o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que os autores não comprovaram a existência de dano material e moral, julgou improcedente o feito, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC (id. 204492829).

Irresignados, os apelantes sustentam a existência de vício oculto no produto adquirido, devendo o contrato ser rescindido e os valores pagos devolvidos, com o acréscimo de correção monetária.

Seguem sustentando, que o bem vendido pelos apelados apresentou vício oculto, de modo que deve ser aplicada a responsabilidade objetiva na espécie, inclusive no tocante a condenação por dano moral. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Entretanto, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

Em primeiro lugar, esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito, qual seja,
in casu
, a existência de vício oculto.

Nesse sentido, reproduz-se a lição doutrinária, da lavra do i. Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, vejamos,
verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...)
Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC
.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

Nesta senda, já tive oportunidade de assim julgar,
verbis
:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE EM SUPERMERCADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6o, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

No caso, a autora não demonstrou que as lesões apresentadas no acervo fotográfico advieram, de fato, da colisão com a porta do supermercado apelado.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 1012805-15.2019.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.03.2021 – negritei).

No caso em tela, os apelantes sustentam que logo após a compra, o veículo foi levado para conserto por apresentar diversos problemas, o que evidenciaria a existência de vício oculto.

Contudo, como bem salientou a douta magistrada
“
o objeto do contrato se trata de um caminhão usado, cujas as condições e vistorias constaram do contrato de compra e venda assinado pelas partes
[...]Ocorre que, não restou configurado o nexo causal entre a responsabilidade da parte requerida e os defeitos alegados, considerando a ausência de prova robusta nos autos.
Ademais, apesar das alegações narradas pelos requerentes, no que tange aos defeitos e vícios apresentados pelo caminhão, os quais não teriam sido solucionados pela requerida, apenas ficaram relegadas ao campo hipotético. Não há nos autos documentos que comprovem os vícios e defeitos alegados, nem sequer que eles foram negligenciados pela parte requerida, o que seria de fácil comprovação através da realização de perícia
.”
(id. 138635879 – negritei)

Desse modo, ainda que se inverta o ônus da prova, cabe ao autor a comprovação do fato constitutivo do seu direito, ou seja, que de fato existia o vício oculto no veículo no momento da compra, o que definitivamente não ocorreu na hipótese em tela.

Sobre a distribuição do ônus da prova, eis a lição de Moacyr Amaral Santos,
verbis
:

“O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção. (...)
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa
; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense, v. IV, p. 33).

À vista disso, não basta à parte autora alegar o dano material e moral, mas sim, demonstrar a existência da conduta negligente, ou ainda a falha na prestação do serviço, além do nexo causal entre esta e o dano suportado, motivo pelo qual, sem tal comprovação, não há como acolher a pretensão deduzida na peça de ingresso.

Ora, com a devida vênia, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Assim, resta incontroverso que os apelantes adquiriram da apelada um caminhão com mais de 03 (três) anos de uso, com alta quilometragem rodada, inserindo-se o desgaste natural das peças no plano dos riscos inerentes à própria natureza do negócio realizado, não caracterizando vício oculto alegado.

Por conseguinte, é de bom alvitre reafirmar que os consumidores, ora recorrentes, realizou inspeção no veículo para verificar as suas condições no ato da compra, aceitando-o nas condições em que se encontrava, razão pela qual não há que se falar na responsabilização dos vendedores, ora recorridos, seja a título de dano material ou moral.

Dessa forma, tenho que a condutora do feito andou bem ao asseverar que
“
Não obstante a relação de consumo existente entre as partes, isso não afasta o dever da parte autora de comprovar pelo menos as suas alegações, consistente no real estado do veículo e o ato ilícito ensejador da reparação civil. Assim, considerando que é facultado ao fornecedor de produtos sanar o vício do bem no prazo de 30 (trinta) dias, a teor do art. 18, do CDC, aliado ao fato de que o caminhão fora encaminhado à empresa requerida, conforme alegações da própria autora, conforme oitiva realizada na audiência de instrução, para os devidos reparos, insubsistente na espécie qualquer ato ilícito ensejador da reparação civil.
”
(id. 204492829 – negritei).

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANO MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, I DO CPC/1973 - DESGASTE DECORRENTE DO TEMPO DE USO DO BEM – FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de demonstração pelo autor de que veículo usado foi vendido com vício oculto no motor (artigo 333, I do CPC/1973), acarreta a improcedência do pedido de indenização por dano material consistentes na restituição dos reparos mecânicos realizados.

Com a inexistência de ato ilícito, bem como, ausência de abalo subjetivo, fica afastada a indenização por dano moral
.”
(TJMT, RAC n. 0001928-68.2009.8.11.0040, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19.09.2017 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.

Ausência de prova dos fatos constitutivos dos direitos da autora, como prevê o art. 373, I, do CPC.

Aquisição de
veículo
com 10 anos de uso, em que o desgaste natural das peças se insere no plano dos riscos inerentes à própria natureza do negócio realizado.
Vício

oculto
em
veículo

usado
. Inocorrência
. APELO DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70081298762, 11a Câm. Cív., Rel. Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, j. 16.12.2020 – negritei).

Assim, ante a não comprovação da existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil, tenho que a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

De outro giro, não se pode olvidar que, no caso em comento, a configuração do dano moral não se dá
in re ipsa
, pois, exige a efetiva comprovação de violação dos direitos da personalidade, o que definitivamente não ocorreu, mormente em razão de ausência de responsabilidade objetiva dos vendedores.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024